Tribunal: TJDFT
Processo: 0755797-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SEGUNDO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra o primeiro devedor e determinou a suspensão integral do processo na fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra dois devedores; (ii) instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra apenas um deles, foi determinada a suspensão integral do processo; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o segundo devedor, a despeito da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra o primeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão processual prevista no artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a alcançar apenas o sujeito cuja responsabilização se busca no incidente, sem impedir o curso processual com relação aos demais devedores.
5. No caso concreto, o cumprimento de sentença deve prosseguir contra o segundo devedor originário, não incluído no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a paralisação integral compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo (CPC, arts. 4o, 6o), além de contrariar a orientação consolidada no Enunciado n.o 110 da II Jornada de Direito Processual Civil
6. A manutenção do sobrestamento integral favorece indevidamente o codevedor e impede a adoção de medidas executivas eficazes, inclusive constritivas, em prejuízo do credor e ofensa ao poder geral de efetivação do juízo (CPC, art. 139, IV).
7. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente do retardamento da execução, a justificar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao coobrigado não atingido pelo incidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 300, 1.019, I, e 134, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1837668, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 10.04.2024; TJDFT, acórdão 1761907, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 21.09.2023, DJe 05.10.2023; TJDFT, acórdão 1728654, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.07.2023, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1336316, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 28.04.2021, DJe 14.05.2021; TJDFT, acórdão 1794366, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 18.12.2023.